Tribunal: TJMT
Processo: 1014088-77.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014088-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Classificação de créditos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCOS ROGERIO SCHMIDT OLSEN - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO), ESCAVASUL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 08.975.582/0001-33 (EMBARGADO), SUPORTE EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 03.591.470/0001-65 (EMBARGANTE), LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), CBM CONSTRUCOES E ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 22.951.828/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS MENEGOL - CPF: 428.769.820-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL MARTENS MENEGOL - CPF: 021.286.802-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MARTENS MENEGOL - CPF: 020.719.510-26 (TERCEIRO INTERESSADO), CARMEN BEATRIZ MARTENS MENEGOL - CPF: 428.769.740-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RETIFICAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA- DECISÃO PROFERIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS DO PROCESSO RECUPERACIONAL – PROVOCAÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO – MANIFESTA INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS CREDORES INTERESSADOS – INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECLASSFICIAÇÃO DO CRÉDITO APÓS A SENTENÇA – NULIDADE – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - VÍCIOS ARGUIDOS COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO - RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SUPORTE EMPRESARIAL LTDA contra o v. acórdão que proveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a embargante, alterando a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. nº 1014088-77.2022.8.11.0000), ajuizada contra a embargante por ESCAVASUL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA, proveu recurso para declarar absolutamente nula a reclassificação do crédito para a classe de credores trabalhistas (cf. Id. n.
161032689)

A embargante sustenta que o r. acórdão contem erro material/contradição, por “aduzir a necessidade de os credores se manifestarem sobre a alteração da classificação do crédito, quando já ultrapassado o momento para tal desiderato - preclusão temporal”; e “não se insurgir a classificação do crédito da Embargante como trabalhista, no entanto, anular o decisum que promoveu a classificação do crédito de forma correta”.

Outrossim, sustenta a existência de omissão quanto a “inexistência de alteração material da sentença e, por conseguinte, sobre a desnecessidade de se utilizar de instrumento processual próprio para atacar o decisum, com esteio no art. 494 do CPC”, já que a decisão que retificou a classificação do crédito “não
alterou materialmente a sentença que decretou a conclusão da Recuperação Judicial da ESCAVASUL”, e “a petição simples ou incidental apresentada pela SUPORTE apenas buscou a retificação do Quadro Geral de Credores, especificamente, a alteração da classe quirografária para trabalhista de seu crédito, sem qualquer natureza recursal”.

Afirma ainda, haver contradição quanto a “desnecessidade da manifestação dos credores sobre a reclassificação do crédito – preclusão”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões e contradições apontadas e a manifestação expressa para fins de prequestionamento dos “artigos mencionados” (cf. Id. n.
162028189)

Não foram apresentadas contrarrazões nos termos da certidão vinculada ao Id.
163453693
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº
166112190
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A empresa/embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Constou do r. acórdão o seguinte:

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes fundamentos:

Os autos vieram-me conclusos para análise do pedido formulado no Id. 85861790, pela empresa SUPORTE EMPRESARIAL LTDA EPP, para “retificação de seu crédito constante da 2ª relação de credores, com fulcro no artigo 19 da LRJ, a fim de proteger seu direito creditório”.

De acordo com a peticionante, seu crédito foi arrolado pelas devedoras na classe quirografária e no valor de R$ 100.000,00 e que, a despeito de ter apresentado divergência ao administrador judicial, visando a retificação tanto do valor arrolado quanto da classe em que foi inserida, foi publicada a 2ª relação de credores, na qual constou como credora quirografária pela quantia de R$ 280.869,00.

Acreditando que o administrador judicial incorreu em “erro essencial na classificação de seu crédito quando da publicação da 2ª Relação de Credores”, requer a peticionante a retificação a fim de que passe a constar como crédito trabalhista no valor de R$ 280.022,00.

A pretensão da peticionante, protocolizada em 25/05/2022 veio embasada no caput do artigo 19, da LRF, segundo o qual, “o administrador judicial, o Comitê, qualquer credor ou o representante do Ministério Público poderá, até o encerramento da recuperação judicial ou da falência, observado, no que couber, o procedimento ordinário previsto no Código de Processo Civil, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores”.

No caso em análise, o pedido de Recuperação Judicial formulado por escavasul construções e engenharia ltda e CBM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI foi encerrado por sentença proferida em 02/05/2022 (Id. 83710526), publicada no DJE do dia 04/05/2022.

Em face da sentença as devedoras opuseram embargos de declaração (Id. 84413395) e, em seguida desistiram do recurso ao argumento de que o protocolo foi equivocado, “uma vez que não dizem respeito a questões relevantes nesta lide”. (Id. 84707638).

Considerando que a decisão que encerrou a recuperação judicial foi publicada no DJE do dia 04/05/2022 (4ª feira), o prazo para recorrer da sentença de encerramento encerrou às 24 (vinte e quatro) do dia 25/05/2022, e o protocolo do pedido foi realizado às 15:28h do dia 25. (CPC – art. 213). [1], devendo, portanto, ser analisado.

SUPORTE EMPRESARIAL LTDA EPP, requer a retificação do seu crédito ao argumento de que houve erro essencial na 2ª relação de credores do administrador judicial, no que tange à natureza e o valor de seu crédito.

Segundo o documento de Id. 85864297, a citada empresa foi arrolada na relação de credores das devedoras, na classe quirografária e pelo valor de R$ 100.000,00 e, diante disso, apresentou ao administrador judicial, na fase administrativa de verificação de crédito, pedido de “divergência”, visando alterar a classe para trabalhista e o valor.

Analisado seu pedido, o administrador judicial, apresentou a relação de credores a que se refere o art. 7º, § 2º, da LRF, listando o crédito da referida credora no valor de R$ 280.022,00, na classe quirografária (Id. 12946116), ou seja, procedeu à retificação do crédito somente com relação ao valor.

Aduz a peticionante que seu crédito decorre da prestação de serviços contábeis, “cujos horários do profissional liberal ostentam natureza alimentar” (Id. 85861790 – pág. 03).

De fato, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, os honorários devidos aos profissionais liberais, nas recuperações judiciais, deve receber o mesmo tratamento conferido aos créditos de natureza trabalhista, mesmo quando se trata de sociedade de contadores, como é o caso em análise, a medida em que ambos possuem natureza alimentar. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. SOCIEDADE SIMPLES. VALORES REFERENTES À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E AFINS. VERBA DE NATUREZA ANÁLOGA A SALÁRIOS. TRATAMENTO UNIFORME EM PROCESSOS DE SOERGUIMENTO. 1. Impugnação à relação de credores protocolizada em 17/2/2017. Recurso especial interposto em 22/7/2019. Autos conclusos à Relatora em 13/12/2019. 2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir se créditos decorrentes da prestação de serviços contábeis e afins podem ser equiparados aos trabalhistas para efeitos de sujeição ao processo de recuperação judicial da devedora. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente. 4. O tratamento dispensado aos honorários devidos a profissionais liberais - no que se refere à sujeição ao plano de recuperação judicial - deve ser o mesmo conferido aos créditos de origem trabalhista, em virtude de ambos ostentarem natureza alimentar. 5. Esse entendimento não é obstado pelo fato de o titular do crédito ser uma sociedade de contadores, porquanto, mesmo nessa hipótese, a natureza alimentar da verba não é modificada. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp n. 1.851.770/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

Desse modo, ACOLHO o pedido de Id. 85861790, para o fim de RETIFICAR o valor do crédito da empresa SUPORTE EMPRESARIAL LTDA EPP, a fim de que o mesmo passe a constar no quadro geral de credores das devedoras, na classe trabalhista, e pelo valor de R$ 280.022,00.

(...)

É flagrante a absoluta nulidade da ordem de reclassificação dos créditos habilitados na classe trabalhista no bojo dos próprios autos do processo recuperacional, após provocação mediante simples petição incidental, onde sequer foi garantido aos credores interessados a oportunidade de se manifestarem a respeito da questão, eis que, com efeito, basta dizer que a lei de regência é clara e objetiva quanto ao instrumento processual adequado à discussão acerca da classificação dos créditos relacionados na relação de credores (Lei nº 11.101/05, art. 8º), e, aqui, nesse ponto, cabe assinalar que o uso de eufemismos para suavizar a natureza aberrante da decisão (e.g., “correção” ou “retificação” ou “adequação”) não muda/altera/modifica o fato de que se trata de determinação de que dado crédito passe de uma classe para outra, aliás, como destaca o parecer ministerial:

A possibilidade de retificação do crédito habilitado na recuperação judicial, com fundamento no art. 19, é restrito para os casos de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou existência de documentos antes ignorados.

Assim, apesar de o agravado ter demonstrado a existência de erro essencial para autorizar a retificação de seu crédito, o art. 19 exige as vias ordinárias para a solução do conflito, não admitindo mera petição nos autos da recuperação judicial, como feito pelo agravado

Ademais, o art. 19 traz um limite temporal para o requerimento de retificação, qual seja, o pedido deve ser feito até o encerramento da recuperação judicial.

Compulsando os autos, verifico que o pedido de retificação foi feito em 25/05/2022, enquanto o encerramento da recuperação judicial ocorreu por sentença publicada em 04/05/2022, portanto, extemporâneo.

Assim, não há que se falar, em aplicação do art. 19 da Lei 11.101/05 como pretendido, uma vez que o dispositivo aplica-se apenas excepcionalmente, quando se verifique "falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores", inexistindo indícios de quaisquer dessas hipóteses nos autos.

Ademais, ainda que fosse possível a incidência do art. 19, o requerimento de retificação do quadro-geral de credores deveria ser feito em ação própria, em autos apartados, e não através de simples petição nos autos.

Portanto, precluso o prazo de impugnação e inaplicável a previsão do art. 19 da Lei 11.101/05, não há como se desconstituir o crédito já habilitado, ou sua reclassificação.

Pelo exposto, provejo o recurso, e assim o faço para declarar absolutamente nula a reclassificação do crédito para a classe de credores trabalhistas.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023